Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUERENTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS.
1. Nos casos de demandas de reparação civil diante de fraude bancária praticada por terceiros, em regra, cabe à parte requerente demonstrar a responsabilidade da instituição financeira, seja mediante conluio ou, ao menos, da falha nos sistemas de segurança a fundamentarem a falha na prestação dos serviços.
2. Uma vez alegado pela parte requerente que as falhas na prestação dos serviços foram por ela demonstradas nos autos, não há que se falar na necessidade de inversão do ônus probatório, medida excepcional, posto que ausente o próprio interesse e despicienda a medida ante a já alegada demonstração no caderno processual.
3. Negou-se provimento ao recurso.